Tribunal: TJMT
Processo: 0002122-18.2017.8.11.0063
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 0002122-18.2017.8.11.0063
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 103517973) interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — APARELHO AUDITIVO — DIREITO A SAÚDE — CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS — STJ RESP 1657156/RJ —APLICABILIDADE — REQUISITOS COMPROVADOS — RECURSO DESPROVIDO
A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
A concessão dos medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ):
a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
No caso em que o médico responsável pelo paciente prescreveu o medicamento substituição do aparelho auditivo Freedom 5 para Nucleus 6, é imperioso reconhecer que este observou de forma cristalina a escolha do tratamento consoante aos usos autorizados pela ANVISA, nos termos do registro público do medicamento de n° 10178010275”.
Alega, em síntese, responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do medicamento de alto custo.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
MÉRITO.
No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), o STF discutiu, à luz dos artigos 2o e 198 da CF, a solidariedade entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados, e fixou a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
Confira-se a ementa do referido julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que “(...) o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde”.
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em conformidade com a orientação firmada no indigitado paradigma (Tema 793).
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do TJMT